Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega a recorrente que recebeu ligação originada do telefone fixo da ré (61 3322-1515) em que uma estelionatária, se fazendo passar por preposta da instituição bancária, indagou se autora tinha realizado algumas compras em seu cartão de crédito. Acrescenta que diante da sua negativa a ligação foi repassada para outro setor, momento em que, após ouvir gravações do banco, atendeu uma segunda pessoa que lhe informou vários dados pessoais e pediu apenas a confirmação. Informa que a segunda atendente confirmou que além das compras no cartão foram realizadas transferências bancárias via aplicativo e que para regularizar a situação deveria seguir suas instruções, momento em que realizou duas transferências, uma no valor de R$ 7.000,00 e outra no valor de R$ 5.000,00 da sua conta corrente do BRB e, posteriormente, a quantia de R$ 5.000,00 da conta do NUBANK. Acrescenta que ao ser solicitada a quarta transferência desconfiou do procedimento adotado e se negou a realizar outras operações, momento em que a ligação foi encerrada.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, ante a gratuidade judiciária que ora defiro em razão da demonstração da hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 41198032).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. No caso dos autos, as operações fraudulentas ocorreram mediante ligação telefônica em que a recorrente acreditava ser originária da instituição financeira, uma vez que o número do seu telefone fixo (61 3322-1515) constou no identificador de chamada do aparelho celular da consumidora, conforme print juntado aos autos. Além disso, os estelionatários continham seus dados pessoais, que somente foram confirmados pela consumidora, deixando claro que tiveram acesso ao sistema do recorrido, o que demonstra a falha na segurança do sistema do recorrido, tratando-se de fortuito interno. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
6. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se verifica na espécie, uma vez que os estelionatários continham os dados da autora é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, artigos 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos suportados pela recorrente. Não, há, pois que se falar em culpa concorrente ou exclusiva de terceiros. Precedentes: (Acórdão 1416864, 07541260720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415745, 07567529620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Por outro lado, no que toca aos valores transferidos do NUBANK, não há qualquer responsabilidade do recorrido, já que ao acreditar que estava falando com o setor de segurança do BRB e que as transferências estavam sendo feitas para regularizar a conta do BRB, não havia razão para que a autora realizasse transferência por meio de aplicativo de outro banco. Nesse caso, o prejuízo foi decorrente da culpa exclusiva da vítima, incidindo a excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, II, do CDC), o que afasta o dever de reparar a quantia de R$ 5.000,00 transferida do NUBANK.
8. No que toca ao dano moral, sem razão a recorrente. No caso concreto, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar à recorrente o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (19/08/2021) e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.